Tribunal: TJSP
Processo: 1050366-61.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO. Concessão de segurança voltada ao fornecimento de certidão continente de relação das contribuições previdenciárias e respectivos salários percebidos pela impetrante enquanto servidora do Município de São Paulo. Desprovimento. Tem o servidor direito subjetivo de obter informações e certidões de interesse pessoal junto ao órgão

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO. Concessão de segurança voltada ao fornecimento de certidão continente de relação das contribuições previdenciárias e respectivos salários percebidos pela impetrante enquanto servidora do Município de São Paulo. Desprovimento. Tem o servidor direito subjetivo de obter informações e certidões de interesse pessoal junto ao órgão público para o qual laborou (art. 5o, incs. XXXIII e XXXIV da CF). Tutela do direito a ser amparada pela via mandamental. Precedentes da Câmara e da Seção. Atendimento do requerimento à força de tutela liminar que somente faz avultar o interesse processual na concessão da segurança. Sentença preservada. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.